Tribunal: TJSP
Processo: 1045492-89.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente à margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da autorização para desconto do valor da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente à margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da autorização para desconto do valor da reserva da margem consignável do provento de aposentadoria da demandante – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045492-89.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AKEMI HAYASHI ISHIZAVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BGM
MERCANTIL E SERVICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045492-89.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40964
2
VOTO No: 40964
APEL. N°: 1045492-89.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (5a V. Cív.)
APTE.: Akemi Hayashi Ishizava (A)
APDO.: Banco Cetelem S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Alegada ausência de contratação
e autorização para os descontos efetuados nos proventos de
aposentadoria da autora sob a denominação de “empréstimo
sobre a RMC”, relativamente à margem consignável de cartão
de crédito não solicitado Prova documental da adesão da
autora ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem
como da autorização para desconto do valor da reserva da
margem consignável do provento de aposentadoria da
demandante Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada ausência de
contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de
aposentadoria da autora relativamente à reserva de margem
consignável de cartão de crédito, fls. 01/25) intentada por Akemi
Hayashi Ishizava em face de Banco Cetelem S.A., julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 157/161, de relatório a este integrado,
condenando a vencida ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa (R$10.000,00, fls. 25), observada
a gratuidade da justiça que lhe foi concedida.
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) jamais solicitou ou autorizou reserva de margem
consignável tampouco utilizou referido cartão de crédito e (2) o dano
moral está configurado e deve ser indenizado (fls. 189/203).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045492-89.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40964
3
2. O recurso não comporta provimento.
3. Os documentos de fls. 115/116 comprovam a
adesão da apelante ao cartão de crédito consignado do apelado.
Observada a redação do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil, os documentos juntados aos autos confirmam a
existência de relação jurídica entre as partes, consistente em
assinatura de “proposta de adesão
cartão de crédito consignado”
junto ao banco apelado e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 115/116).
Daí que por meio do referido contrato, a apelante
autorizou a sua fonte pagadora a realizar o desconto mensal em seu
benefício, em favor do apelado, para pagamento correspondente ao
valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado contratado.
Acrescenta-se,
por
oportuno,
que
o
desconto
impugnado pela apelante denominado “reserva de margem consignável”
(RMC) encontra-se previsto no art. 6o da Lei no 10.820/2003, com a
redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no
art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045492-89.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40964
4
editadas pelo INSS.”
De seu turno, O INSS expediu a Instrução Normativa
INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução
Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008, que estabelece
expressamente no art. 1o a possibilidade de conceder até dez por cento
do valor do benefício para operações com cartão de crédito, como
Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos das
operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
In casu, a despeito da negativa de contratação pela
apelante, verifica-se que efetivamente houve pactuação entre as partes,
conforme se infere do documento de fls. 115/116, o qual se encontra
firmado pela demandante, razão pela qual não há falar em inexistência
do contrato ou vício de consentimento na contratação, pouco
importando se o cartão de crédito foi ou não utilizado para efetuar
compras após a contratação.
Na hipótese vertente, inegável a obrigatoriedade do
contrato e a exigência do débito, tendo em vista a ausência de qualquer
vício a macular a manifestação de vontade da apelante.
Também
deve
ser
considerado
que
restou
comprovado que a apelante teve depositado em sua conta o valor de
R$862,40 (fls. 40), o que vem a enfraquecer ainda mais a tese de não
contratação sustentada na petição inicial.
Aliás, em momento algum a apelante se propôs a
devolver a cifra que lhe foi depositada em conta-corrente, afinal de
contas, “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado
a restituir” (art. 876 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045492-89.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40964
5
Enfim, havendo prova documental da adesão da
apelante ao cartão de crédito consignado administrado pelo banco
apelado bem como da autorização para desconto da reserva de margem
consignável no provento de aposentadoria da insurgente, a
improcedência da demanda é a solução adequada que ao caso se
impunha.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito e de
indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário
referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor
pleiteando a reforma. Sem razão. Adesão inequívoca do demandante em
contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável
em seu benefício previdenciário. Sentença mantida na íntegra. Ausência
de danos morais. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no. 1024576-68.2017.8.26.0576-São José do Rio
Preto, J. 19.03.2018, np, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no.
16592).
“CONTRATO Cartão de crédito consignado Desconto
dos valores da fatura em folha de pagamento da usuária do cartão
Viabilidade - Validade do contrato - Existência de elementos nos autos
que comprovam a contratação do cartão com previsão de pagamento
consignado, bem como o seu uso - Descontos de operações de cartão de
crédito na folha de pagamento do autor são admissíveis Improcedência
da ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por
danos materiais e morais - Manutenção da sentença recorrida, também
por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido.” (TJSP-20a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045492-89.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40964
6
Câmara de Direito Privado, Apelação no. 1006959-87.2017.8.26.0320-
Limeira, J. 05.03.2018, np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto no. 38743).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa (R$10.000,00, fls. 25), observada a gratuidade da justiça
concedida à autora.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica